Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa de Jonas dos Reis Pereira da Silva contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), fixando pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa. A defesa arguiu, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em razão da busca pessoal e domiciliar supostamente ilegais; no mérito, pleiteou absolvição por ausência de materialidade, revisão da dosimetria da pena e fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar que embasaram a condenação foram ilegais, acarretando nulidade da prova; (ii) verificar se a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas; (iii) avaliar se a dosimetria da pena, incluindo o regime inicial fechado, foi corretamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência encontra amparo constitucional e legal, pois decorreu de situação de flagrante delito e contou com o consentimento da ex-esposa do acusado, sendo válidas as provas colhidas.
4. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, permitindo ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme entendimento do STF no Tema n. 280 (RE 603.616).
5. A autoria e a materialidade estão comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais, confissão do acusado e apreensão de quase 1kg (um quilo) de maconha, além de balança e materiais típicos do tráfico.
6. A fixação da pena-base acima do mínimo justifica-se pela quantidade expressiva de droga e pela valoração negativa da conduta social, já que o réu reincidiu em delito enquanto cumpria pena em regime domiciliar.
7. A reincidência específica impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, sendo correta a manutenção da pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
8. O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, § 2o, do Código Penal e jurisprudência consolidada do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.